Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721391-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO SIMONETI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO SIMONETI contra decisão (id. 127116071 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença (processo no 0716437-37.2022.8.07.0001), declinou da competência em favor da Comarca de Tangará da Serra/MT. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a regra do art. 101, inciso I, do CDC é facultativa, não havendo óbice a que o consumidor, valendo-se do disposto no art. 46 do CPC, opte em ajuizar a demanda no foro do réu, tal como realizado na espécie. Colaciona jurisprudência de abono a sua tese. Pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida, bem como pela concessão da tutela antecipada a fim de se manter a competência do Juízo a quo para o processamento da demanda. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo (id. 36801152). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Sobre o assunto, certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para declinar da competência decorreu da interpretação conferida ao fato de o demandante não poder eleger de forma arbitrária o Juízo natural que pretende que a sua demanda tramite, ainda mais por conta de que a norma processual visa a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo, de modo que, em sendo o autor/recorrente domiciliado na cidade de Tangará da Serra/MT, neste local é que deveria ser intentada a ação. Entretanto, na hipótese, considerando que a pessoa jurídica ré, ora agravada, também tem sede nesta Capital Federal, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso, a insurgência recursal trata a questão não apenas pela ótica da competência territorial, mas também pelas normas consumeristas, e nesses termos, em princípio, caberia a parte autora eleger o foro para ajuizamento da demanda nos termos da legislação processual civil, e pelo CDC. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar tão somente para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora